Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802894-86.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DARCI JOSE LERMEN, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA BETANIA DE ARAUJO SANTOS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. TRANSCURSO DE LONGA DATA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O CHAMAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível em Mandado de Segurança impetrado por candidata convocada após majoração de vagas em concurso público, sem intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a convocação apenas por Diário Oficial, após lapso temporal e ampliação significativa de vagas, é suficiente ou se exige intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A majoração de vagas alterou a situação jurídica da candidata, conferindo-lhe direito subjetivo à nomeação.

4.A publicação isolada em Diário Oficial não garante publicidade eficaz diante do tempo decorrido e da expectativa legítima da candidata.

5.Jurisprudência do STJ exige intimação pessoal quando houver longo lapso temporal e fato novo relevante.

6.Princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé justificam a medida, ainda que sem previsão editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Administração deve intimar pessoalmente o candidato quando houver lapso temporal relevante e alteração substancial no certame que gere direito subjetivo à nomeação.

2.A publicação no Diário Oficial, nesses casos, não supre o dever de publicidade efetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.06.2016; STJ, AgInt no RMS 54381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.02.2018; TJPA, ApCiv 3421390, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
23508723
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA BETANIA DE ARAÚJO SANTOS DA CUNHA
ora agravada.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravada, candidata aprovada fora do número inicial de vagas no concurso público para o cargo de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 001/2022), cuja convocação para o curso introdutório foi realizada após majoração das vagas de 10 para 220, por meio das Leis Municipais nº 5.240/2023 e 5.247/2023.

O juízo a quo acolheu o pedido liminar e concedeu a segurança, determinando a nomeação da impetrante, considerando a omissão da Administração quanto ao dever de intimação pessoal, à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível, a qual foi monocraticamente desprovida sob o fundamento da referida ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. TRANSCURSO DE LONGA DATA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O CHAMAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Administração tem o dever de intimar pessoalmente os candidatos, mesmo sem previsão expressa no edital, quando transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese dos autos. Precedentes deste Tribunal.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Irresignado, Município, ao manejar o presente Agravo Interno, reitera sua tese de que a convocação da candidata obedeceu fielmente às regras editalícias, cujos dispositivos expressamente atribuíram ao candidato o dever de acompanhar, pelos meios oficiais, as publicações relativas ao concurso.

Argumenta que a agravada, embora ciente do andamento do certame por meio de redes sociais nas quais era ativa e participativa, preferiu negligenciar as fontes oficiais de comunicação, comportamento que revela inequívoca desídia e que, por si só, afasta a pretensão de invocar nulidade no processo de convocação.

Sustentando que não houve, no caso concreto, lapso temporal suficientemente longo a ponto de justificar a exigência de intimação pessoal. Aponta, que o intervalo entre a majoração das vagas por meio das Leis Municipais nº 5.240/2023 e 5.247/2023, e a convocação da impetrante, restringiu-se a aproximadamente quatro meses e meio. Esse período, aduz o Município, não se amolda ao conceito jurisprudencial de “longo lapso temporal” consagrado nas decisões das Cortes Superiores, nas quais esse requisito tem sido reconhecido apenas quando o intervalo ultrapassa os dois anos.

Outrossim, o recorrente aduz que a imposição de obrigação de intimar pessoalmente os candidatos, especialmente em um certame com centenas de convocados, representa ônus desproporcional à Administração Pública, comprometendo princípios como a eficiência, a economicidade e a legalidade administrativa. Trata-se, portanto, de exigência incompatível com a realidade administrativa municipal e frontalmente contrária ao princípio da vinculação ao edital, que rege o procedimento dos concursos públicos.

Invocando o princípio da isonomia, o Município salienta que a decisão ora agravada estabeleceu tratamento diferenciado à impetrante, em relação aos demais candidatos que, em condições idênticas, observaram e respeitaram os ditames do edital, acompanhando com diligência as publicações oficiais e comparecendo pontualmente às etapas do certame.

Por fim, assevera que a manutenção da decisão judicial impugnada acarreta relevante impacto financeiro ao erário municipal, cuja repercussão orçamentária foi tecnicamente demonstrada nos autos, evidenciando o custo elevado decorrente da convocação de servidores fora da programação fiscal e sem previsão legal de despesas. Tal situação, conclui o recorrente, fere os princípios da responsabilidade fiscal e do interesse público.

Ante o exposto,
requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja julgada improcedente a pretensão formulada no Mandado de Segurança, restaurando-se a legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito do concurso público e reafirmando-se a autoridade normativa do edital.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
25510079
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
A controvérsia central do presente Agravo Interno cinge-se a reexaminar a legalidade do ato administrativo que convocou a candidata, ora agravada, para etapa de concurso público unicamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal e alteração fática relevante a majoração das vagas.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Município agravante, a decisão monocrática recorrida não comporta qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reafirmo e complemento com as razões a seguir expostas.

A tese principal do recorrente ancora-se no princípio da vinculação ao edital, defendendo que a candidata possuía o dever de acompanhar as publicações oficiais. De fato, o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Contudo, a aplicação de suas cláusulas não pode se dar de forma absoluta e divorciada de outros princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da
publicidade, razoabilidade e boa-fé objetiva
, insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Conforme bem delineado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, a convocação meramente por meio de Diário Oficial se mostra insuficiente, exigindo-se a notificação pessoal do candidato como medida de razoabilidade e para garantir a efetividade do princípio da publicidade.

O agravante alega que o intervalo de aproximadamente quatro meses e meio não se configura como "longo lapso temporal". Tal argumento não prospera. A noção de "longo lapso" não se prende a um critério puramente cronológico e fixo, como dois ou mais anos. Deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto e da legítima expectativa do candidato.

Neste ponto, a fundamentação da sentença de primeiro grau é crucial e complementa a análise com perfeição. O Juízo
a quo
destacou duas particularidades determinantes:

A alteração do status da candidata: A agravada foi aprovada fora do número inicial de vagas. Sua expectativa de convocação, embora existente, era mediata e condicionada. Posteriormente, com a edição das Leis Municipais nº 5.240/2023 e 5.247/2023, o número de vagas foi drasticamente majorado de 10 para 220, inserindo a candidata no rol de aprovados dentro das vagas. Tal fato novo, criado por ato da própria Administração, gerou para a candidata um direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311). Essa mudança substancial impunha à Administração um dever de cautela redobrado na comunicação dos atos subsequentes.

A quebra da expectativa: O decurso de tempo entre a homologação do resultado final e a convocação, somado à mudança de status da candidata, torna desarrazoado exigir que ela mantivesse um acompanhamento diário e ininterrupto das publicações oficiais. A publicidade do ato de convocação deve ser eficaz, e não meramente formal. A publicação isolada no Diário Oficial, nesse contexto, falhou em atingir sua finalidade.

As jurisprudências invocadas na decisão monocrática revela-se sólida e perfeitamente aplicável ao caso sub judice, destacando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/06/2016), no qual se reconhece que 'caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet, conforme se extrai das ementas ali colacionadas:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação o cargo de Professor de Educação Física.

II -
No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
.

V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016.

VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no RMS 54381/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 26/02/2018)”

..............................................................................................

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1.No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ.

2. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ - REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 20/04/2017)

..............................................................................................

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE.

1.
O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

2. Destaca-se que os documentos que o ora recorrente instruiu a impetração demonstram a sua alegação de que, desde a homologação do resultado final do certame, em 11 de abril de 2013, as convocações dos candidatos em cadastro reserva se deram somente mediante publicação no Diário Oficial do estado em 12 de junho de 2015, cerca de dois anos após a homologação.

3. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS 50924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/06/2016)

Nesse mesmo sentido, firma-se a jurisprudência desta Corte

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL
. ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE LIMINAR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. O Impetrante foi aprovado no Concurso Público da Secretaria de Estado de Administração (C-154, Edital n.º 01/2009), para o cargo de Professor de Sociologia no município de Capitão Poço, sendo homologado o resultado final do certame no dia 03.05.2010 (fls. 76/77) e, somente no dia 02.05.2014, através de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará (fl. 75), ocorreu a sua nomeação, ou seja,
04 (quatro) anos após a homologação do resultado final do concurso
. 2. No dia 19.05.2014, através de publicações no Diário Oficial (fls. 137/139), foi determinado ao Impetrante que comparecesse, no prazo de 03 (três) dias, na central da SEAD, para tratar de assuntos referentes à correspondência de convocação. 3. Diante de lapso temporal tão extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Impetrante, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, o Diário Oficial, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. A multa arbitrada em sede de liminar (fl. 90) ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que converto a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Segurança concedida, para que seja reaberto o prazo para nomeação e posse do Impetrante ao Cargo Público de Professor. 6. À unanimidade.

(2017.04026348-86, 181.055, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, publicado em 2017-09-27)

................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR IMPRENSA OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA APELADA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PREVISÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. DIPLOMA A SER EXIGIDO NA DATA DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. OBTENÇÃO DE DIPLOMA POSTERIOR A CONVOCAÇÃO NÃO DESCONSTITUI O VÍCIO DO ATO DE CONVOCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelante foi aprovado no Concurso Público nº 001/2014 do Município de Tucuruí, para o cargo de Assistente Social sendo homologado o resultado final do certame no dia 17.11.2014 e, somente no dia 20.04.2016, através de publicação endereço eletrônico Diário Oficial do Estado, ocorreu a sua nomeação, ou seja,
quase 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após a homologação do resultado final do concurso
. 2. (...)

3. Diante de lapso temporal extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação da apelada, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, as publicações feitas no quadro de avisos da Prefeitura e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. O fato de o candidato ter obtido a formação apenas posteriormente a sua convocação não desconstitui o vício em seu chamamento. Na oportunidade, é válido lembrar, conforme Súmula 266 do STJ, que o diploma ou habilitação legal deve ser exigido na data da posse.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença Reformada.

6. À unanimidade.

(3421390, 3421390, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, publicado em 2020-07-31)”

Os argumentos de violação à
isonomia
e de
ônus desproporcional
à Administração também devem ser rechaçados. A isonomia, em sua acepção material, consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Ao garantir à agravada o direito de participar da etapa para a qual não foi devidamente cientificada, a decisão judicial não lhe confere privilégio, mas sim restabelece a paridade de armas, corrigindo uma falha da Administração que a colocou em situação de desigualdade perante os demais. Não se pode premiar a falha administrativa em detrimento do direito do cidadão.

Quanto ao suposto impacto financeiro, tal alegação não pode se sobrepor à legalidade e à razoabilidade dos atos administrativos. A criação das novas vagas por lei municipal pressupõe prévia dotação orçamentária e estudo de impacto, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. A nomeação da agravada representa, portanto, o cumprimento de uma obrigação legalmente constituída, e não uma despesa imprevista e desarrazoada.

Por fim, não há que se falar em desídia da candidata, mas sim em falha da Administração Pública em garantir a publicidade material e efetiva de um ato que afeta diretamente a esfera de direitos de um particular, violando a justa expectativa gerada por seus próprios atos.

Destarte, a decisão monocrática guerreada aplicou de forma irrepreensível o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e cujos fundamentos foram adequadamente complementados pela análise pormenorizada dos fatos realizada na sentença de origem.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025